Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735498-49.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 26961767, o apelante requer a desistência do recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Providencie a Secretaria a retirada do processo da pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual (ID 26965745). Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador